Tribunal: TJMT
Processo: 1028211-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028211-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS - CPF: 415.148.901-00 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM OUTROS AUTOS REFERENTE AO CONTRATO CANCELADO – INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – DÉBITOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo ação anterior na qual os débitos aqui discutidos, que motivaram a inscrição nos órgãos de proteção, foram declarados indevidos, mostra-se configurado o ato ilícito.

A inscrição nos órgãos de proteção por conta de cobranças declaradas indevidas em outros autos, enseja a responsabilização objetiva, devendo o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 2.170,14
e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição nos órgãos de proteção mesmo após a procedência da ação 8073811-46.2015.811.0001 que determinou a suspensão das cobrança referente ao contrato de telefonia ora discutido e a abstenção de negativação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 2.170,14 (dois mil cento e setenta reais e catorze centavos), inserida em 03/07/2020
;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (03.07.2020) e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro;
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e,
e)
julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito e que a fatura é legalmente exigível não havendo se falar em dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, noticia a promovente que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de
R$ 2.170,14 (dois mil cento e setenta reais e catorze centavos), inserido em 03/07/2020 com relação a débito com vencimento em 02/02/2016, no cadastro de inadimplentes SPC/SERASA
;
entretanto não reconhece o referido débito pois não mais possui vínculo jurídico com a promovida, já que os serviços foram cancelados.

Afirma a parte promovente que a promovida se recusou a encerrar as cobranças mesmo após o cancelamento dos serviços no ano de 2015, o que resultou na necessidade da autora de propor ação judicial, esta distribuída para o Terceiro Juizado Especial Cível, pelo no 8073811- 46.2015.811.0001, onde o juízo reconheceu como indevida todas as faturas emitidas após o cancelamento (efetuado em Agosto de 2015) e determinou a devolução em dobro das faturas emitidas posteriormente ao cancelamento, bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e confirmou a liminar que determinou a suspensão de cobranças referente ao contrato e abstenção de inclusão do nome da promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovida apresenta recurso genérico sem comprovar a legitimidade do débito inscrito em
03/07/2020 e, após outra ação ter determinado a suspensão da cobrança e abstenção de negativação, referente ao contrato de telefonia cancelado.

Com efeito, diante da demonstração de inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção, referente a cobranças que já foram declaradas indevidas em anterior sentença, de rigor a manutenção da sentença e da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor fora fixado em valor razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021